Tribunal: STF
Processo: ARE 1490175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO COM BASE EM ÚNICA AVALIAÇÃO. ESTRITA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.



    1) O julgamento antecipado do mérito não implica cerceamento de defesa quando a prova documental se mostra suficiente para solução da lide, competindo ao juiz, conforme o livre convencimento motivado, indeferir as provas. desnecessárias ou impertinentes. Preliminar de nulidade rejeitada.



    2) Não há que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório com fundamento na ausência de defesa técnica, na medida em que se aplica analogicamente a Súmula Vinculante n.º 5, para a qual “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.



    3) Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, para a exoneração de servidor público em período de estágio probatório devem ser resguardados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.



    4) No que tange à produção de prova testemunhal e oitiva pessoal, não houve, no bojo do procedimento administrativo, o requerimento de prova, mas apenas “sugestão” para o órgão avaliador “procurar os companheiros de trabalho” a fim de verificar a “integridade de sua atuação”, o que, a toda evidência, não se confunde com indicação de rol de testemunhas.



    5) O simples fato de, em uma avaliação o servidor obter nota inferior a 40% é suficiente para a reprovação em estágio probatório e exoneração, conforme art. 20 do Decreto 2554-R de 23/11/2010 e inciso I do art. 40 da Lei Complementar nº 500 de 2009.



    6) É sólida a orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, restando-lhe apenas a aferição da legalidade e regularidade do procedimento administrativo.



    7) Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente